Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-85.2023.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Insurgência do autor. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade. Caso concreto, inexistência de abusividade. Capitalização dos juros com pactuação expressa.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Insurgência do autor. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade. Caso concreto, inexistência de abusividade. Capitalização dos juros com pactuação expressa. Inteligência das Súmulas no 539 e no 541 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro, súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Tarifas de registro do contrato, prestação de serviços demonstrada, aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 958. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, sentença mantida.